Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98, caput e 99 §§ 2 e 3o do CPC. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator